Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GRANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material apontado no presente recurso, passando a constar na ementa do acórdão a seguinte redação: “Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”; e no resultado do acórdão: “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MAIORIA”.